Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-85.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016190-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RUBI - CNPJ: 18.683.274/0001-98 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (EMBARGANTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO - CPF: 873.736.372-72 (EMBARGANTE), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO - CPF: 873.736.372-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de restituição de valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
analisar
: (i) se houve omissão quanto aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao
venire
contra
factum

proprium
; (
ii
) se houve contradição na aplicação do formalismo contratual; e (
iii
) se houve omissão na fundamentação sobre honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão analisou expressamente a majoração da remuneração e cobranças de encerramento contábil, concluindo pela ilegitimidade por ausência de aditivo contratual formal.

4.
Não há omissão, mas rejeição fundamentada da tese defensiva, prevalecendo a força obrigatória dos contratos.

5.
Inexiste contradição, pois as reduções decorreram de compensação de créditos do condomínio, situação distinta de alteração contratual.

6.
O Tema Repetitivo nº 1076 do STJ foi aplicado de forma fundamentada, demonstrando que o valor da condenação (R$ 5.973,38) condu
z
a resultado irrisório.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão a rejeição fundamentada de tese quando o acórdão adota fundamento jurídico diverso do pretendido.

2.
Inexiste contradição quando situações distintas recebem tratamento adequado à sua natureza jurídica.

3.
A aplicação de honorários por equidade dispensa fundamentação exaustiva quando demonstrado resultado manifestamente
irrisório.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALTERNATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME
em face do acórdão proferido no ID nº
345660851
, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores cobrados a maior c/c repetição do indébito
ajuizado pelo
CONDOMÍNIO RUBI.

A
embargante alega supostas omissões no acórdão embargado, sustentando que o julgado não enfrentou de forma expressa e
fundamentada
pontos
essenciais da defesa, notadamente a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
em relação à majoração da remuneração e às cobranças de encerramento contábil, considerando a conduta pretérita do Condomínio de aceitação tácita e pagamentos reiterados dos valores
.

Aduz que houve
contradição na aplicação uniforme do formalismo contratual, alegando tratamento desigual entre a exigência de aditivo formal para majorações e a dispensa de tal formalidade para reduções de valores
.

Defende
a inadequada aplicação do Tema Repetitivo nº 1076 do STJ na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, argumentando que o valor da condenação (R$ 5.973,38) não se enquadra na excepcionalidade de proveito econômico irrisório.

Requer, ao final,
o acolhimento dos embargos e
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

As contrarrazões encontram-se no ID n
º
354287896
, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa de litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

N
ão assiste razão ao embargante.

Isto porque, o
acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão da majoração da remuneração e das cobranças de encerramento contábil, concluindo pela sua ilegitimidade em razão da ausência de aditivo contratual formal, conforme expressamente previsto no instrumento original celebrado entre as partes.

Conforme consignado no voto condutor (ID 345660851, págs. 6/7):

"Como bem destacado na sentença, o contrato celebrado entre as partes condicionava expressamente qualquer reajuste por alteração de quadro de pessoal à formalização por aditivo. [...] No entanto, não há nos autos qualquer aditivo contratual que autorize a elevação pretendida pela apelante. [...] Ainda que tenha havido a contratação de zelador, como alega a apelante, a majoração da remuneração sem a formalização do aditivo contratual previsto no próprio instrumento viola o princípio do pacta sunt servanda e a força obrigatória dos contratos."

E quanto às cobranças de encerramento contábil (ID 345660851, pág. 8):

"A inclusão unilateral dessa cobrança pela apelante, sem respaldo contratual, configura excesso indevido, não podendo ser convalidada pela mera alegação de prestação efetiva do serviço. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa invocado pela apelante, não se aplica ao caso, pois os serviços de administração condominial já eram remunerados pelo valor mensal pactuado, não havendo demonstração de que o
encerramento contábil constituísse atividade extraordinária não abrangida pela remuneração regular."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não ignorou a tese defensiva, mas a rejeitou expressamente, adotando fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela embargante, qual seja, a prevalência da força obrigatória dos contratos e a necessidade de observância das cláusulas pactuadas, especialmente aquela que condicionava qualquer alteração à formalização de aditivo.

Portanto, não há se falar em omissão.

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao exigir
aditivo formal para a majoração da remuneração e para as cobranças de encerramento contábil, mas não para as reduções de valores reconhecidas em favor do Condomínio.

Entretanto, o
acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, esclarecendo que as situações são juridicamente distintas e, portanto, recebem tratamento adequado à sua natureza (ID 345660851, págs. 9/10):

"As reduções de valores mencionadas pela apelante, conforme demonstrado pela perícia, decorreram de abatimentos de créditos do próprio condomínio, formados pelos meses anteriores faturados acima do contratado com a indevida adoção do patamar de R$ 2.829,00. Não se trata, portanto, de alteração contratual, mas de compensação de crédito do próprio condomínio, reconhecida pela própria apelante. Não há, assim, qualquer contradição na aplicação do formalismo contratual, uma vez que as situações são distintas e receberam tratamento adequado à sua natureza jurídica."

Não há, portanto, qualquer contradição no julgado.

Por fim, a embargante alega que o acórdão
foi
omisso ao aplicar o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ para fixar os honorários por equidade, sem justificar adequadamente por que o valor da condenação (R$ 5.973,38)
é
considerado irrisório.

Sem razão à embargante.

Isto porque, o
acórdão embargado não apenas citou o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, como aplicou seu entendimento de forma expressa e fundamentada, explicitando as razões pelas quais o caso concreto se enquadra na exceção legal que autoriza a fixação de honorários por equidade (ID 345660851, pág. 10):

“Isto porque, o valor da condenação, de R$ 5.973,38, é relativamente baixo, de modo que a aplicação literal dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC conduziria a um resultado manifestamente irrisório (aproximadamente R$ 597,00), desproporcional ao trabalho técnico desenvolvido, ao tempo de tramitação do feito (7 anos) e à relevância da atuação processual. [...] A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1076 (
REsps
1.850.512/SP e 1.906.623/SP), consolidou o entendimento de que se admite o arbitramento dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que se verifica claramente no caso dos autos."

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Por derradeiro, deixo de aplicar as penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026